Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO E PARTICIPAÇÃO EM GRUPO PSICOEDUCATIVO. LATROCÍNIO. GRAVIDADE CONCRETA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VIA INADEQUADA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de reeducando em cumprimento de pena no regime semiaberto desde 16/05/2025, no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente da exigência de participação em Grupo de Autocontrole como condição prévia à análise de benefícios externos.
2. A decisão impugnada indeferiu, por ora, a autorização para trabalho externo e saídas temporárias, ao fundamento de que, embora realizado o exame criminológico, ainda remanesce pendente a participação do apenado em grupo psicoeducativo reputado necessário à individualização da pena, à avaliação do requisito subjetivo e ao processo de ressocialização, considerada a gravidade concreta dos crimes de latrocínio.
3. O habeas corpus não se presta, em regra, a substituir o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, especialmente quando a controvérsia demanda exame sobre o acerto, a suficiência ou a necessidade das condicionantes fixadas pelo Juízo da execução para concessão de benefícios externos.
4. A alegação de excesso de prazo pode ser apreciada na via mandamental quando demonstrada ilegalidade flagrante apta a repercutir no status libertatis; contudo, no caso, não se evidencia demora absolutamente injustificável ou inércia judicial pura e simples, pois o Juízo da execução requisitou informações, acompanhou a realização do exame criminológico e, após a juntada do laudo, verificou a pendência de implementação das providências técnicas nele reputadas relevantes.
5. A circunstância de o laudo criminológico não apontar impedimento absoluto à concessão dos benefícios externos não autoriza, por si só, o afastamento das providências complementares indicadas, nem impõe a concessão automática de trabalho externo ou saídas temporárias, benefícios que dependem do preenchimento cumulativo dos requisitos legais e de juízo favorável de compatibilidade com os objetivos da execução penal.
6. A participação em grupo psicoeducativo, quando vinculada à avaliação do requisito subjetivo e fundamentada nas peculiaridades da execução, não configura constrangimento ilegal evidente, sobretudo em hipótese de condenação por crime contra a vida e de reprimenda severa, cuja natureza recomenda prudência na autorização de benefícios extramuros.
7. A pretensão de dispensa da exigência relativa ao Grupo de Autocontrole, sem prejuízo de futura realização da atividade, demanda exame aprofundado da suficiência da fundamentação, da imprescindibilidade da medida e da extensão dos requisitos subjetivos, matérias próprias do recurso adequado e incompatíveis com a cognição estreita do habeas corpus.
8. Ausente ilegalidade manifesta, teratologia ou constrangimento ilegal flagrante na decisão que indeferiu, por ora, os benefícios externos até a conclusão das providências reputadas necessárias pelo Juízo da execução, impõe-se a denegação da ordem.
9. Ordem conhecida e denegada.